Tribunal: TJMT
Processo: 1019572-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019572-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (AGRAVANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ERLISON DA SILVA CARMO - CPF: 014.382.621-24 (AGRAVADO), NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO - CPF: 032.733.041-46 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VEÍCULO NOVO COM DEFEITO MECÂNICO – DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA
DETERMINAR O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
. 2. D
emonstrada a probabilidade do direito alegado, o Poder Judiciário não pode permitir o prolongamento da situação danosa que fez com que o autor ajuizasse a ação, caracterizada pela não solução do defeito do veículo, que vem obrigando o autor a expor a si e a terceiros a risco de integridade física, visto que o problema envolve diretamente a segurança que se espera de um automóvel, inclusive em seu motor e nos airbags.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019572-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido Alternativo de Desfazimento Contratual e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1031681 30.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante e também contra GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA por ERLISON DA SILVA CARMO, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar às rés que “
forneçam um veículo reserva à
(parte)
autora, da mesma categoria daquele adquirido, qual seja, Onix Plus Turbo, ou superior, até a solução da presente demanda
”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por entender satisfatoriamente demonstrada “
a probabilidade do direito através da Nota Fiscal que comprova a aquisição do veículo zero quilômetro
(...)
, bem como por meio das Ordens de Serviços apresentadas, as quais demonstram os diversos problemas apresentados pelo produto nesses quase 9 meses de uso
”, especialmente a necessidade de “
desmontagem e montagem/substituição da válvula de expansão e substituição do módulo de controle de potência
”, quando “
o veículo somente foi liberado em 11.05.2021, extrapolando o prazo de 30 dias
” previsto no art. 18 do CDC
(cf. Id. nº 65330583 dos autos de origem).

A agravante inaugura as razões recursais esclarecendo que “
busca com o presente agravo
(...)
tão somente discutir a real necessidade de concessão de um veículo reserva ao autor/agravado, quando o carro, objeto da lide, apresenta regular funcionamento, e inclusive, está em uso regular pelo autor
” (sic – cf. Id. nº 107342453 - pág. 7).

Sustenta que “
o deferimento da medida se mostra excessiva e desnecessária, especialmente porque há tempos o autor/agravado está na posse do carro fazendo o uso regular do produto
”, destaca que, “
o veículo do autor registrou passagem para a realização da primeira revisão programada
”, sendo que, “
na oportunidade, nenhum inconveniente foi relatado, se limitando o serviço a revisão programada, e alinhamento e balanceamento
”, e arremata dizendo que “
não há razoabilidade em deferir um veículo reserva, impondo despesas tão somente para a agravante, quando o autor usufrui irrestritamente do seu carro, que se encontra em sua posse, uso e gozo
” (sic – cf. Id. nº 107342453 - pág. 7).

Assevera que a decisão agravada “
tão somente se limitou a dizer que houve passagens do veículo pela oficina da agravante, o que sinceramente, não é suficiente para a concessão de um carro reserva, especialmente quando se nota que o carro em questão está em regular funcionamento e na posse do agravado
”, e diz ser “
temerária a decisão que determina o fornecimento de veículo reserva ao autor, quando sequer há nos autos a efetiva comprovação de que o carro esteja imprestável ao fim a que se destina
”
(sic – cf. Id. nº 107342453 - pág. 8).

Alonga-se sobre a “
não configuração da urgência e o risco de lesão grave capazes de ensejar a tutela antecipada
”, insiste em que “
o risco de dano é da agravante, visto que a eventual manutenção da decisão agravada trará inestimável e irreversível dano em
(seu)
desfavor
”, e, por fim, discorre sobre a “
irreversibilidade da decisão proferida
” (sic – cf. Id. nº 107342453 - pág. 10/15 e 16/18).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “
especialmente considerando que o agravado está na posse e gozo do veículo, conforme última passagem em oficina para a realização de revisão programada, sem relatar qualquer inconveniente
”, ou, então, para que a ordem de fornecimento de veículo reserva seja condicionada a “
eventual imobilização decorrente de vício de fabricação, durante o curso do processo, e não de forma indiscriminada, como se encontra a decisão guerreada
”, e, de imediato, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. nº 107342453 - pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 110690457, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 115210954).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado expôs, na petição inicial, que, no dia 19/02/2021, adquiriu da ré Gramarca o veículo Onix Plux Turbo, 1.0, ano/modelo 2021/2021, cor prata, placa
RAS4H01/MT
, fabricado pela corré
General Motors do Brasil Ltda.
, e que, após 8 dias de uso, o veículo apresentou várias defeitos, como “
problemas na
injeção eletrônica, air bag e ignição
”
, entre outros, e por conta disso ficou por quase 2 meses em conserto na oficina da Gramarca, mas, ainda assim, continuou defeituoso, até que, em 02/08/2021, apresentou defeitos que inviabilizaram o uso como
“
1) entrando poeira entre as portas, 2) o revestimento das portas dianteiras estavam soltando, 3) a moldura da soleira desplacando, 4) o sistema de ignição voltou a apresentar defeitos que faziam o veículo se desligar repentinamente, 5) o velocímetro do carro não estava funcionando corretamente, e pôr fim 6) a porta do motorista está fazendo barulho parecido com estalos”
;
diante desse quadro, afirmando que não mais acredita na segurança do veículo adquirido, pleiteou a rescisão do contrato de compra e venda, e, em sede de antecipação da tutela, pediu fosse lhe fornecido veículo reserva até o fim do processo (cf. Id. nº 65200538 dos autos de origem).

A r. decisão agravada deferiu pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“In casu, está demonstrada a probabilidade do direito através da Nota Fiscal que comprova a aquisição do veículo zero quilômetro ONIX PLUS TURBO, marca Chevrolet, Motor 1.0 turbo, Ano e Modelo de Fabricação 2021/2021, Cor externa prata switchblade, Combustível: Álcool/Gasolina, Motor nº. L4G*210194661, Renavam nº. 104692, Chassi nº. 9BGEA69H0MG195634, no dia 19.02.2021 (65203645), bem como por meio das Ordens de Serviços apresentadas, as quais demonstram os diversos problemas apresentados pelo produto nesses quase 9 meses de uso.

Destaca-se a Ordem de Serviço n. 40363, datada de 27.02.2021, descrevendo a necessidade de serviço de pintura e montagem (Id 65203645) e a de n. 141004, datada de 11.03.2021, descrevendo
os serviços de desmontagem e montagem/substituição da válvula de expansão e substituição do módulo de controle de potência. Desta última vez o veículo somente foi liberado em 11.05.2021, extrapolando o prazo de 30 dias
.

Menos de um mês após a entrega do veículo (08.04.2021
), o mesmo retornou para consertos, desta vez para substituição do módulo do aquecedor dos bicos
(Id 65203646). Em 28.04.2021
também foram necessários reparos e a substituição do painel de instrumentos
.
O automóvel ainda retornou para reparos em 21.05.2021, 27.07.2021 e 09.08.2021
.

À par destas considerações, entendo que nesta análise de cognição sumária, restam suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência requerida alternativamente (disponibilização de veículo reserva), haja vista que sobre o automóvel recai garantia com alienação fiduciária. (...)

Posto isto, com fundamento no art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e DETERMINO que as rés forneçam um veículo reserva à autora, da mesma categoria daquele adquirido, qual seja: ONIX PLUS TURBO, ou superior até a solução da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias”.

O art. 18, §1º, I e II, do CDC estabelece que “
os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis
respondem
solidariamente
pelos vícios de qualidade

(...)
que os tornem impróprios
ou inadequados
ao consumo a que se destinam
ou lhes diminuam o valor,
(...)

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”
, mas,
“
não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
,
(...)

a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso

(ou)

a restituição
imediata
da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
” (
grifei
e
destaquei
).

E, nos termos do §3º do mesmo artigo de lei, “
o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas
(acima)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial
”.

Interpretação conjunta e sistemática dos referidos textos legais conduzem à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torna-lo impróprio para o fim que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o
direito
de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a imediata restituição da quantia paga, devidamente corrigida. Frise-se, porque necessário, que, nessa hipótese, o direito à “
restituição imediata
” nasce a partir do decurso do trigésimo dia de insucesso do conserto.

Por outro lado, se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser prontamente exercido, ou seja, antes do decurso dos trinta dias mencionados no §1º daquele artigo de lei.

No caso, sem adentrar a questão sobre a essencialidade do bem de consumo durável (automóvel), admito que o conjunto probatório dos autos revela que o defeito constatado, descrito na Ordem de Serviço nº 141.004 como “
veículo com falha atual acusando módulo do motor e módulo do air bag, veículo ficando sem partida
” não foi sanado no prazo de trinta dias, pois consta informação de que a ordem de serviço só foi encerrada em 11/05/2021 (cf. Id. nº 65203646 - pág. 2/3 dos autos de origem).

Assim, não parece haver dúvida da probabilidade do direito à substituição do veículo ou restituição dos valores pagos pelo bem viciado, e,
reconhecida a robustez da assertiva da existência de problema oculto, a discussão sobre a completa imprestabilidade do bem para o fim que se destina não constitui óbice à pretensão do consumidor, não se podendo dizer, como faz a agravante, que o registro de diversas passagens do veículo pela Concessionária “
não é suficiente para a concessão de um carro reserva
”.

Não parece, ou pelo menos não deveria parecer, necessário repetir que, segundo dispõe o art. 18, §1º, II, do CDC, o consumidor lesado pela falta de saneamento dos vícios de produtos pelo fornecedor nesse trintídio tem o
direito
de
exigir
a restituição
imediata
da quantia paga pelo produto viciado com correção monetária, ou a substituição do bem.

Repita-se: o direito nasce no ocaso do trigésimo e no alvorecer do trigésimo primeiro dia da tentativa de conserto do bem viciado, sendo, pois, absolutamente suficiente para demonstração da probabilidade desse direito a exibição de prova documental de que o bem não foi consertado nesse lapso temporal.

Quando o jurisdicionado bate às portas do Poder Judiciário expondo a existência de uma pretensão resistida de caráter urgente, como é o caso, ele espera que este Poder dê solução à controvérsia e sane o objeto de divergência social, ou seja, espera conduta ou determinação positiva que faça cessar a causa do dano grave que motivou o pedido; espera que o Poder Judiciário solucione o seu problema urgente, pelo menos até o julgamento da demanda. No caso, o problema é a falta de saneamento dos vícios do veículo adquirido pelo autor/agravado, que, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais (CDC, art. 18, §1º, II), acorreu ao Judiciário para exigir a
restituição imediata
do valor pago pelo bem, ou a substituição do bem, o que, como dito, é seu direito, ou, apenas em caráter alternativo, o fornecimento de veículo reserva (cf. Id. nº 65200538 - pág. 22/24 dos autos de origem).

E, já que demonstrada a probabilidade do direito alegado, o Poder Judiciário não pode permitir o prolongamento da situação danosa que fez com que o autor ajuizasse a ação, caracterizada pela não solução do defeito do veículo, que vem obrigando o autor a expor a si e a terceiros a risco de integridade física, visto que o problema envolve diretamente a segurança que se espera de um automóvel, inclusive em seu motor e nos airbags.

Aliás, cabe frisar que, no caso, a Concessionária/ré não nega, em nenhum trecho das longas razões recursais, a efetiva existência de defeito no veículo por ela comercializado, mas focaliza a insurgência recursal na tese de desproporcionalidade/desnecessidade do fornecimento de veículo reserva.

Ocorre que, muito acertadamente, o legislador estabeleceu duas hipóteses em que essa situação danosa pode ser solucionada, deixando a critério do consumidor a escolha entre elas: ou a restituição
imediata
dos valores pagos pelo bem, ou a substituição deste por outro “
em perfeitas condições de uso
”, e, no caso, embora o consumidor tenha escolhido a primeira, a MMª. Juíza houve por bem determinar, por ora, apenas a substituição provisória do produto.

De qualquer forma, demonstrada a probabilidade do direito alegado e indiscutivelmente presente o perigo da demora, já que os vícios infirmam a própria segurança do automóvel, a pretensão do autor deve ser prestigiada, não sendo demais relembrar que não se trata de pretensão de
“
natureza satisfativa
” ou de “
medida irreversível
”, pois, nos termos do art. 302, “
caput
” e inciso I, do CPC, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
(...)
a sentença lhe for desfavorável
”, podendo a indenização, inclusive, ser “
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
”, ou seja, em caso de sucumbência na demanda, a ré/agravada pode
, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante dispendido com o fornecimento do veículo reserva.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022